Tribunal: TJDFT
Processo: 0763621-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CONFIRMAÇÃO MEDIANTE EMAIL E LOCALIZADOR. EMBARQUE IMPEDIDO NO MOMENTO DO VOO SOB ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DUPLICADO DA PASSAGEM AÉREA. DANOS MATERIAIS. EXISTENTES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.221,60 (mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos), a título de reparação por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que efetuou a compra de passagem aérea junto à parte ré e que, mesmo tendo recebido confirmação por e-mail e localizador, no dia do embarque, foi impedida de viajar por ausência de pagamento. Alega que teve de pagar a passagem mais uma vez para conseguir viajar.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré alega, em preliminar, que é parte ilegítima, e sim a administradora do cartão de crédito, que não repassou os valores devidos à empresa aérea. No mérito, discorre sobre a ausência de falha na prestação dos serviços e sobre a culpa exclusiva de terceiros. Combate os danos materiais e morais, e afirma que os juros moratórios e a correção monetária do valor arbitrado para indeniza do dano moral incide a partir da sentença. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o autor imputa ao Réu a culpa pela falha na prestação do serviço, uma vez que efetuou a compra de passagem aérea, recebeu e-mail de confirmação, localizador, e não conseguiu embarcar de imediato. Dessa forma, a preliminar se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. O cancelamento do bilhete adquirido pela parte autora é fato incontroverso, com fundamento de que não houve o repasse dos valores referentes à passagem e por isso houve cancelamento do bilhete.
7. Acontece que a consumidora apresenta comprovante de que comprou a passagem aérea por meio de cartão de crédito no dia 06/11/2019. O pagamento por meio de cartão de crédito é aceito pela empresa ré como forma de pagamento, que deve suportar o bônus e o ônus desse tipo de transação.
8. Dessa forma, a responsabilidade da ré é certa. Além disso, ela pode utilizar de ação regressiva para reaver os valores do prejuízo contra a administradora do cartão de crédito. Dano material, portanto, presente. Deve a empresa ré devolver à parte consumidora o que esta teve que gastar no dia do embarque, que não era previsto, também comprovado por meio de extrato bancário do dia 10/11/2019 (pagamento em débito).
9. O dano moral configura-se pela lesão à personalidade de outrem, naquele aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor. No caso em análise, a parte autora comprou passagem aérea e no dia do embarque teve que adquirir outra passagem. Não deixou de viajar e não alega ausência de recursos financeiros para outros custos em decorrência do gasto não previsto. Assim, o caso em análise não configura hipótese de dano moral, visto que representa apenas um mero dissabor.
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.
12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.